Tribunal: TJBA
Processo: 8096570-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096570-93.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALMIR RESENDE MARQUES e outros (9) Advogado(s): FLAVIO MELO SOUZA, LUANA MACHADO MOREIRA APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros Advogado(s):NAYANA CRUZ RIBEIRO, FRANCISCO JOSE GROBA CASAL ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCÊNDIO EM TERMINAL DE ARMAZENAMENTO DE GÁS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu liminarmente ação de indenização por danos morais, sob o fundamento de prescrição trienal, reconhecida com base no Código Civil. Ação ajuizada por moradores de Madre de Deus/BA em face de Petrobras e Transpetro, em razão de incêndio ocorrido em terminal de armazenamento de GLP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória: (i) se o prazo trienal previsto no Código Civil; ou (ii) se o prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, aplicável na hipótese de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC). III. Razões de decidir 3. As razões recursais impugnaram de forma clara e específica o fundamento da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Apelantes são vítimas de acidente de consumo e, portanto, consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 5. O entendimento do STJ e deste TJ/BA, por meio do IRDR nº 13, reconhece que vítimas de acidentes decorrentes de atividades econômicas com potencial lesivo, ainda que não contratantes diretas, se enquadram na definição legal de consumidores por equiparação. 6. Em razão da aplicação do CDC, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do referido diploma legal. 7. Ação ajuizada em 17/09/2020, antes do transcurso do prazo quinquenal contado do evento danoso (23/09/2015). 8. Processo deve retornar à origem para regular prosseguimento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A vítima de acidente decorrente de atividade empresarial com risco à coletividade, ainda que não contratante direta, é considerada consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. O prazo prescricional para a reparação de danos decorrentes de acidente de consumo é de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 17 e 27; CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 589798/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.09.2016; TJBA, IRDR nº 8016908-20.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, Seções Cíveis Reunidas, j. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8096570-93.2020.8.05.000, figurando como Apelantes ALMIR RESENDE MARQUES e outros e Apelados PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.